Tribunal: TJES
Processo: 0001146-40.2022.8.08.0056
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001146-40.2022.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ELMO DAVEL
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ICMS-ST. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO PAGO A MAIOR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO INOMINADO nº
0001146-40.2022.8.08.0056

RECORRENTE:
JOSE ELMO DAVEL
ME

RECORRID
O
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Analisando detidamente os autos, observo que a sentença ID 13825465 julgou improcedente o pedido do autor/recorrente, sob o fundamento de que, para a restituição de eventual recolhimento a maior ou indevido de ICMS-ST, seria necessária a apresentação das notas fiscais originais, nos termos do artigo 91 da Lei Estadual 7.000/2001, o que não teria ocorrido no caso vertente.

Irresignado, o recorrente
defende a comprovação do seu direito de ser restituído pelo pagamento do tributo, sob os seguintes argumentos:

“
Nas planilhas anexas à petição inicial, que foram desconsideradas pelo juízo, é possível verificar claramente os valores corretos, e que a base de cálculo aplicada estava em desacordo com a redução prevista na legislação. De toda forma, a fim de corroborar a validade daquelas, apresenta todos os documentos fiscais pertinentes.

AS NOTAS FISCAIS DISPONÍVEIS ESTÃO ANEXAS NO LINK DO DRIVE ABAIXO, UMA VEZ QUE O SISTEMA PJ-e NÃO COMPORTA 2.889 NOTAS.

https://drive.google.com/drive/folders/1h_wQMgCxrqBpO_2ysraMy9qrVufNOIv?usp=sharing

4.2. DA AUSÊNCIA DAS NOTAS FISCAIS RELATIVAS AO ANO DE 2016

Cabe destacar que as notas fiscais de 2016 não foram apresentadas, pois seu prazo legal de armazenamento em arquivo é de 5 (cinco) anos.

No entanto, foram anexadas todas as chaves de NF-e utilizadas para escrituração, bem como os CNPJ’s dos destinatários das mercadorias e os valores correspondentes das notas fiscais, permitindo a completa verificação dos lançamentos tributários.” (ID 13825468)

E não obstante as razões recursais, entendo que melhor sorte não assiste ao recorrente.

Explico.

O artigo 91 da Lei Estadual 7.000/2001 assim dispõe sobre o pedido de restituição por pagamento indevido de tributos:

Art. 91.
O interessado requererá a restituição ao Secretário da Fazenda, instruindo o pedido:

I -
com o original do documento comprobatório do pagamento;

II - com a comprovação da efetiva ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 86;

III - com a comprovação de efetiva assunção do encargo, se verificada a hipótese prevista no art. 87.

No caso vertente, o demandante, como ele mesmo admite em seu recurso inominado, sob a alegação de que o Sistema PJE não suportaria o arquivo das notas fiscais, não se desincumbiu do ônus de apresentar todas as notas fiscais comprobatórias do recolhimento a maior do ICMS-ST, o que obstaculiza a análise do pleito restituitório.

Nesse sentido, já decidiu o TJES
:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS-ST. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO PAGO A MAIOR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame agravo de instrumento interposto por nova automotor Ltda. Contra decisão do juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de são mateus que, nos autos de ação anulatória c/c repetição de indébito ajuizada em face do estado do Espírito Santo, indeferiu o pedido liminar de restituição de valor pago a maior a título de ICMS-st. O magistrado condicionou a restituição à comprovação do pagamento indevido mediante apresentação das notas fiscais pertinentes. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em definir se a exigência da administração pública de comprovação do pagamento indevido de ICMS-st, mediante a apresentação de notas fiscais, constitui requisito legítimo para a restituição do imposto pago a maior. III. Razões de decidir o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do re nº 593.849/MG (tema 201 da repercussão geral), reconhece o direito à restituição da diferença do ICMS-st pago a maior quando a base de cálculo efetiva for inferior à presumida, mas não afasta a necessidade de comprovação do recolhimento indevido.
A comprovação do pagamento a maior é ônus do contribuinte, podendo ser realizada mediante a apresentação das notas fiscais relativas às operações em que houve recolhimento superior ao devido. A exigência da administração pública de apresentação da documentação necessária à aferição do montante a ser restituído não configura negativa indevida de restituição, mas sim medida necessária à correta apuração dos valores.
A ausência de prova documental inviabiliza a concessão de tutela de urgência, pois não se demonstram os requisitos para o deferimento da medida, especialmente a probabilidade do direito alegado. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento:
O direito à restituição da diferença do ICMS-st pago a maior depende da comprovação documental do recolhimento indevido. A exigência da administração pública de apresentação de notas fiscais para análise do pedido de restituição é legítima e não configura negativa arbitrária de direito.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, § 7º; CTN, arts. 165 e 166. Jurisprudência relevante citada: STF, re nº 593.849/MG, Rel. Min. Edson fachin, plenário, j. 19.10.2016 (tema 201 da repercussão geral); TJES, AI nº 5011175-25.2021.8.08.0048, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza filho, 3ª Câmara Cível, j. 15.10.2024; TJMG, AC nº 1.0000.22.037469-8/001, Rel. Des. Raimundo messias Júnior, 2ª Câmara Cível, j. 27.04.2023. (TJES; AI 5016112-23.2024.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Publ. 17/04/2025)

Além disso, a documentação coligida nos autos não atende as exigências da legislação tributária estadual e não demonstram, de forma cabal, o direito do autor.

A esse respeito, comungo do mesmo entendimento adotado pelo juízo
a

quo (ID 13825465), pelos fundamentos a seguir transcritos:

“
Os documentos de informações econômico-fiscais (DIEF) anexados ao processo administrativo nº 2022-8Z1RPF (ID 23155682, pp. 16/19) e as tabelas de notas fiscais eletrônicas de saídas apresentadas pelo requerente não permitem concluir que a alíquota adotada pelo autor difere daquela prevista no artigo 70, inciso LXXI, do RICMS/ES.

A documentação remanescente refere-se a cálculos contábeis do valor que o requerente alega fazer jus, ou seja, possuem natureza unilateral, sendo possível extrair de um deles a seguinte informação (ID 23155682, p. 15):

Por não possuir todos os DUA's comprovando recolhimento do imposto, os comprovantes foram substituídos por relatório emitido na AGV do contribuinte, com certificado digital, por meio da consulta a conta-corrente do mesmo, onde detalha o código do imposto, o valor e sua competência, comprovando dessa forma o recolhimento.

Logo, diante da ausência de comprovação da base de cálculo incorreta e, por conseguinte, do recolhimento a maior, não há como deferir o pedido de restituição.

Friso, das provas coligidas aos autos, não há como constatar que o requerente possui crédito de ICMS-ST passível de restituição, referente ao período correspondente entre agosto de 2016 e agosto de 2020.”

Com relação ao
link
indicado no recurso inominado, entendo que, além da sua extemporaneidade, já que apresentado somente em fase recursal, não deve ser admitido
como prova
por não se encontrar inserido no caderno processual, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS COM AS CAUSAS DE AUMENTOS DE PENA DO ART. 40, IV, V E VI, DA LEI N. 11.343/13, E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. APENAS PETIÇÃO INICIAL.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE ACESSO A "LINK EXTERNO" PARA FINS DE VISUALIZAÇÃO DAS PROVAS. OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO JULGAMENTO DO PROCESSO PRECISAM ESTAR JUNTADOS AOS AUTOS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]
4. O conjunto probatório deve estar anexado ao processo. Link externo não é meio de prova. A parte afirma que salvou todos os documentos necessários ao julgamento do caso no "google drive", e fornece o link para o Poder Judiciário acessá-los. É juridicamente impossível esse Superior Tribunal de Justiça, ou qualquer órgão judicial, acessar documento não juntado aos autos e promover o julgamento da causa com base em conjunto probatório inexistente no caderno processual.

5. Agravo regimental conhecido e não provido.

(AgRg no HC n. 895.072/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

Portanto, não houve equívoco na sentença quanto à improcedência do pleito autoral por ausência das notas fiscais com o alegado recolhimento de ICMS-ST indevido, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim e sem mais delongas,
nego
provimento ao recurso
, mantendo-a sentença incólume por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)